Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721620-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: MARIA ROSANGELA DA SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA contra a decisão proferida no cumprimento de sentença interposto contra MARIA ROSÂNGELA DA SILVA PEREIRA, que deferiu o pedido de penhora de 30% dos proventos do agravada. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, o cabimento excepcional da constrição salarial da executada, porquanto já esgotadas as tentativas de localização de outros bens passíveis de penhora. Enfatiza que a restrição de 30% do salário da agravada não alvitrará a sua dignidade e a de sua família, pois aufere renda mensal de R$ 6.137,49, o que lhe permite viver com dignidade, mesmo após os descontos que requer. Acrescenta que o crédito buscado se refere as contribuições mensais do plano de saúde cujo valor atualizado perfaz a quantia de R$ 273,887,38. Postula, assim, a reforma da decisão. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Considerando o princípio da instrumentalidade das formas e o da primazia do julgamento de mérito, e, especialmente a inexistência de prejuízo às partes a apresentação da peça recursal após a interposição dos documentos, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. A agravante pretende, liminarmente, que seja deferida a liminar para determinar a penhora dos rendimentos da agravada para quitação parcial e sucessiva do débito que fora reconhecido por sentença nos autos principais. Com efeito, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito, confira-se o aresto do julgamento do EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019. Assim, a sua Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor, para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. Destarte, é possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou outros, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor. No caso dos autos, ao menos em tese, a constrição de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada garantiria a manutenção do mínimo existencial, contudo, as peculiaridades do caso concreto mostram latente descumprimento ao segundo requisito que deve ser observado ao se determinar a penhora salarial, para que é o da viabilidade do prazo para quitação. Como requisito complementar à regra que permite a penhora de verba alimentar, é necessário observar a viabilidade da decisão, no que tange ao prazo necessário para a quitação da dívida. No caso, a agravante interpôs cumprimento de sentença em função do reconhecimento judicial da dívida no valor líquido de R$ 97.756,35 (noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). A despeito da inexistência de pagamentos, e da incidência da correção monetária desde a emissão do título, o valor para quitação alcança o quantum de R$ 273.887,38 (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos). Pois bem, devidamente citada devedora, ora agravada, não pagou, e, desde então, a agravante intenta o recebimento do seu crédito, promovendo inúmeras tentativas de localização de bens do devedor, todas infrutíferas. Diante disso, requereu a penhora on-line da remuneração da agravada em sobre 30% (trinta por cento) dos rendimentos recebidos. Conforme informações do portal da transparência ID 157978742 pág. 3, extrai-se que a agravada aufere renda de R$ 6.137,49, (seis mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), e que após os descontos compulsórios atingem a quantia de R$ 5.319,06 (cinco mil, trezentos e dezenove reais e seis centavos). Registra-se que esse valor pode, inclusive, ser inferior, pois não se tem notícia de descontos decorrentes de empréstimos consignados. Como dito alhures, observa-se que a dívida total da agravante alcança a quantia de R$ 273.887,38, (duzentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) e 30% (quinze por cento) dos rendimentos da devedora representa pouco mais de R$ 1.595,00 (um mil, quinhentos e noventa e cinco reais), donde se conclui que a dívida seria totalmente quitada em 14 (quatorze) anos aproximadamente, caso não sofresse qualquer atualização. Com base nessas informações, conclui-se que a constrição se afigura inadmissível pois, mesmo considerando a manutenção do mínimo existencial e a impossibilidade da devedora se eximir do pagamento de dívidas livremente pactuadas, sob pena de se chancelar o inadimplemento contratual, é inviável a constrição de percentual inferior a 30% de sua renda, sob pena de que a dívida assuma caráter perpétuo. Do contrário, estaríamos admitindo que nosso sistema jurídico contemple penhora eterna, já que a devedora, em tal hipótese, jamais se livraria da dívida e das respectivas consequências, especialmente considerando sua expectativa da vida. Ademais, ainda que se considere que o percentual requerido pelo credor, o valor mal suplanta o valor mensal dos juros cobrados, e, a manutenção da penhora permitiria a criação de uma dívida impagável. Nota-se que as obrigações sempre se contrapõem com a exoneração do devedor pelo pagamento da dívida, por isso sua duração deve ser sempre transitória e não perpétua. Conforme lição de Carlos Roberto Gonçalves em Direito Civil Brasileiro, p. 21 “a obrigação é o vínculo jurídico que confere ao credor (sujeito ativo) o direito de exigir do devedor (sujeito passivo) o cumprimento de determinada prestação. Corresponde a uma relação de natureza pessoal, de crédito e débito, de caráter transitório (extingue-se pelo cumprimento), cujo objeto consiste numa prestação economicamente aferível”. Tal caraterística, inclusive, impõe a necessidade de prever regras de prescrição, impedindo assim a perpetuação das obrigações. Nesse contexto, torna-se impraticável e economicamente frustrada a penhora de 30% da remuneração da agravante, pois a constrição de pouco mais de R$ 1.595,00, para pagamento de uma dívida de R$ 273.887,38 demandaria mais de 14 anos para quitação do valor principal. Desta forma, fundada na premissa, a de que o direito não se satisfaz com obrigações perpétuas, especialmente quando se considera a incidência dos juros legais que incidem na dívida, a penhora de 30% do salário da agravante não pode ser deferida liminarmente para permitir à devedora viver com o mínimo de dignidade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator